Tribunal: TJDFT
Processo: 0735159-69.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu Recurso Inominado. Em suas razões recursais, alega a existência de contradição no julgado, pois não considerou o prazo adicional de 60 dias para entrega das chaves previsto no contrato de compra e venda.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência dos vícios alegados no Acórdão de ID 76707205.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Quanto ao prazo de tolerância, o julgado embargado considerou o termo de reserva o documento vinculante do negócio jurídico entabulado entre as partes. Nele está previsto a dilação do prazo em 180 dias corridos para entrega da obra, o que foi considerado por ocasião da prolação da sentença e confirmado no Acórdão de julgamento do recurso inominado, não havendo que se falar em contradição quanto ao prazo de 60 dias para entrega das chaves.
6. Ademais, o acórdão embargado é expresso em adotar o posicionamento do STJ quanto ao tema, de modo que, na verdade, o embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido na via estreita dos embargos de declaração. O mero inconformismo com o atendimento adotado não importa no vício apontado.
IV. Dispositivo e tese
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.